Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA DELAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os recorrentes pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, sendo que a ré foi condenada na forma do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 29, caput, ambos do CP.
2. A defesa da ré alega que sua conduta foi resultado de coação moral irresistível e, subsidiariamente, requer o reconhecimento de participação de menor importância. Já a defesa do réu postula redução de pena em 2/3, em razão de confissão espontânea, pleiteando aplicação análoga da delação premiada e fixação do regime aberto.
3. Ambos os recorrentes pleiteiam a redução da pena na primeira fase da dosimetria, defendendo a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição ao critério de 1/8 entre a diferença da pena mínima e máxima, adotado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré agiu sob coação moral irresistível, excluindo sua culpabilidade; (ii) estabelecer se sua participação foi de menor importância, justificando a redução da pena; (iii) determinar se a confissão espontânea do réu justifica a redução de pena nos moldes da delação premiada e a fixação do regime aberto; (iv) avaliar se a fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve ser de 1/6, conforme pretendido pela defesa, em vez da fração de 1/8 aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coação moral irresistível exige prova de ameaça grave e insuperável, o que não foi demonstrado nos autos. A versão apresentada sobre a suposta coação é contraditória e não encontra respaldo nas provas.
6. A participação da ré não pode ser considerada de menor importância, pois foi determinante para o crime, ao abrir e fechar o portão do depósito, permitindo a subtração dos bens.
7. A confissão espontânea não pode ser equiparada à delação premiada, pois esta exige colaboração efetiva para investigação de crimes e indicação de outros envolvidos. O ordenamento jurídico não autoriza a aplicação analógica do benefício.
8. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar critérios proporcionais e razoáveis. O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, amplamente adotado pela jurisprudência, reflete melhor a individualização da pena e evita distorções na gradação penal. O critério de 1/6 sobre a pena mínima pode levar a inconsistências, dependendo da variação entre os limites mínimo e máximo da pena abstrata.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 29, 33, § 2o, e 155, § 4o, IV; CPP, art. 386, VI; Súmula 231 do STJ; Súmula 269 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, repercussão geral, j. 04.06.2009; STJ, REsp 1117068/PR, recurso repetitivo; STJ, Acórdão 1733601, 1a Turma Criminal, j. 20.07.2023.